Tribunal: TJPA
Processo: 0009556-51.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009556-51.2017.8.14.0200

APELANTE: WAGNER RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA E À INDISCIPLINA. UTILIZAÇÃO DE PRINTS DE WHATSAPP COMO PROVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 155, do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito. Inconformada, a defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por prints de WhatsApp, por suposta quebra da cadeia de custódia e violação da intimidade, e a consequente absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os prints de conversas de WhatsApp utilizados como prova sofreram quebra da cadeia de custódia ou violaram a intimidade do réu; (ii) saber se há provas suficientes para absolver o apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não há indícios de adulteração, supressão de conteúdo ou alteração da ordem das mensagens. A jurisprudência do c. STJ afasta a nulidade quando não demonstrada fraude ou prejuízo à defesa.

4. Não há violação da intimidade, pois as mensagens foram publicadas em grupo de WhatsApp com grande número de participantes, do qual o réu era administrador, não havendo expectativa de privacidade.

5. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos prints de tela que registraram mensagens do apelante incitando colegas à desobediência e à prática de “operação tartaruga”. Tal conduta se amolda ao tipo do art. 155 do CPM.

6. Mantém-se a dosimetria aplicada, observada a proibição de reformatio in pejus, fixada a pena em 1 (um) ano de reclusão, substituída por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 155; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 958288/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

WAGNER RODRIGUES FERREIRA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito previsto no art. 155, do Código Penal Militar, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que os meios de provas utilizados para sua condenação são ilegítimos, tais como os prints de WhatsApp, consoante jurisprudência contemporânea. Sustenta que houve quebra da cadeia de custódia, bem como violação a sua intimidade. Requer a nulidade das provas que considera ilícitas, e sua consequente absolvição, nos termos do disposto no art. 386, V e VII do CPP.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, sustentando inépcia recursal, e, de forma subsidiária, pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que não restou comprovado nos autos a quebra da cadeia de custódia, conforme alegado pelo recorrente.

Verifica-se que os prints de conversas de whatsapp juntados aos autos comprovam que as mensagens foram postadas pelo apelante, eis que consta o ‘nome de guerra’ - CB W. Rodrigues. Ademais, inexiste qualquer prova de fraude destinada a alterar as conversas.

Assim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que, na ausência de evidências de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como no caso em tela, não há motivo para se alegar nulidade por quebra da cadeia de custódia.

In casu
, não há provas de exclusão do conteúdo das conversas de whatsapp que foram capturadas e eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu, nem mesmo quando interrogado negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que ‘
só expressou sua liberdade de pensamento e em nenhum momento quis influenciar ninguém’
, id-20587340.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 3. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos "prints" da tela do telefone do corréu.
(STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 958288 - SP (2024/0417770-5) - RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Publicação: 12 de junho de 2025). (destaquei)

Diante de tais considerações, não se verifica a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de whatsapp obtida por meio dos "prints" de tela de equipamento de informática contendo mensagens de
WhatsApp
postadas pelo ora recorrente.

Quanto à alegação de violação da intimidade do apelante, ressalta-se que a utilização dos
prints
de mensagens do whatsapp não constitui violação a seu direito à intimidade, uma vez que o recorrente era um dos administradores do grupo e que este era formado por quase todo o efetivo de praças da companhia, 14ª CIPM. Ademais, o recorrente sequer soube informar se o grupo era composto somente de policiais. Ressalta-se ainda que em juízo o apelante afirmou que havia vários administradores do grupo; que qualquer pessoa podia colocar mensagem ou colar e que o efetivo era mais de 100 (cem).

Logo, não há que se falar em violação da intimidade do réu com a utilização dos
prints
de mensagens, eis que esta já não se encontrava restrita diante do grande número de participantes do grupo de whatsapp, id-20587340.

No que se refere à pretensão de absolvição, vejamos.

Assim dispõe o art. 155 do CPM: “
Art.155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos”.

A materialidade e autoria do delito restou comprovada diante dos
prints
de tela de equipamento de informática com as mensagens de
whatsapp
postadas pelo recorrente, CB W. Rodrigues, como a seguir transcrevo: “
Com todo respeito sgt. Não tô nem aí com filha da puta de puxa saco, esses tem que se fuder mesmo. Por isso que o que eu falo aqui, falo na frente do comandante. (...) E isso é fato, qdo o praça trabalha insatisfeito, a produção cai automaticamente. (...) Não somos obrigados a registrar nada mesmo. (...). Se quiser falar tudo isso p2, não esquece de colar meu qra bem Grande (..). Pra derrubar a escala 2x4, só a união de todos numa grande e forte operação tartaruga onde a produção diminua, e o índice de criminalidade aumente
”. (sic) (Id-44517570)

Em sede policial, o recorrente, ao ser questionado como se deram os fatos narrados nos documentos, respondeu que “
só expressou sua liberdade de pensamento e em nenhum momento quis influenciar ninguém
”, id-

44517573.

Contudo, em juízo, o recorrente afirmou que não se lembrava de ter postado as mensagens.

Ocorre que os prints comprovam que as mensagens foram postadas pelo CB W. Rodrigues, nome de guerra do ora apelante.

Desta forma, restou comprovado nos autos que o réu incitou os colegas a não registrarem ocorrências, incitando ainda a união para uma grande “operação tartaruga”, a fim de reduzir a produtividade e, consequentemente contribuir para elevar o índice de criminalidade, para forçar a mudança de escala.

Logo, resta configurado o delito previsto no art. 155 do CPM, não havendo que se falar em absolvição do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Consta na sentença que “
Os demais membros do Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do juiz-presidente para fixar, em definitivo, a pena privativa de liberdade
em 1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c 33, § 2ª, “c”, do Código Penal.”

Logo, diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva em 1 ano de reclusão, eis que ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária e outra de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, conforme consta na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/09/2025